Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-16.2016.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorre julgamento ultra petita quando o Juízo de origem decide além do pedido inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 1.1.Caracterizando o erro de procedimento, a invalidação atinge a parte que supera os limites do pedido. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Findando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) previsto contratualmente, sem a entrega das chaves do imóvel, incorre em mora a Promitente Vendedora, pois somente após a realização do referido ato, o Promitente Comprador pode fruir efetivamente do imóvel.
3.O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971), pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. 3.1. Desse modo, é possível a inversão da cláusula penal e para se reequilibrar o contrato de consumo, em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor, artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.